Tribunal: TJDFT
Processo: 0733117-37.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733117-37.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DAVID MERCADO FAUSTINO AGRAVADO: FUNDACAO GETULIO VARGAS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DAVID MERCADO FAUSTINO (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado pela FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS, processo n. 0709635-45.2017.8.07.0018, na qual rejeitou a impugnação apresentada, o fazendo a partir dos seguintes fundamentos (ID 103710421 dos autos de origem): “Promovida a consulta de valores através do BACENJUD, foi bloqueada a quantia de R$ 3.080,59 (ID n. 99999458). O executado impugnou a penhora da quantia de R$ 2.745,59, alegando que o numerário bloqueado é impenhorável, por tratar-se de verba de natureza alimentar. Juntou documentos. Intimada, a parte exequente não se manifestou. Decido. O art. 789 do Código de Processo Civil preceitua que "o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei". Tais restrições estão, em grande parte, elencadas no art. 833 do CPC, que trata do regime das impenhorabilidades; outras são decorrência da interpretação principiológica da Dignidade da Pessoa Humana (a exemplo da impenhorabilidade de órteses e próteses que garantam a integridade física da pessoa, medicamentos de uso pessoal etc.) e também da própria razoabilidade (a exemplo da impenhorabilidade dos bens semoventes domesticados). Observando as hipóteses do art. 833, o que se vislumbra, porém, é que a exceção transformou-se em regra. A proteção dos bens do devedor é tamanha que poucas são as chances de o credor ver satisfeito o seu direito. Conquanto indispensável para a proteção da dignidade da pessoa, o regime das impenhorabilidades, seguindo apenas a leitura do art. 833, conduz a uma ideia de garantismo hiperbólico monocular do devedor - tomando emprestada a expressão utilizada por parte da doutrina penalista. O garantismo hiperbólico monocular, expressão adotada por Douglas Fischer, representa, no âmbito do processo penal, a interpretação dos direitos fundamentais com vistas à proteção e satisfação (exacerbada e desproporcional) apenas dos direitos dos acusados e/ou condenados, em detrimento dos direitos coletivos e sociais. No âmbito do processo civil, guardadas as devidas proporções, é possível identificar semelhante leitura protecionista quando observamos o processo de execução. Isso porque a realidade socioeconômica do país aponta que o rol de impenhorabilidades efetivamente blinda o patrimônio de parcela significativa da população brasileira. Essa visão míope da garantia patrimonial, contudo, não é condizente com o sistema jurídico, pois o direito do devedor não se sobrepõe ao do credor. Os interesses devem ser harmonizados, até mesmo porque o credor tem "o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa" (art. 4o do CPC) e "ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência" (art. 8o do CPC). Como, então, harmonizar tais interesses? Entendendo a finalidade da referida proteção. Quanto às verbas salariais, Daniel Neves defende que "[a] justificativa para a impenhorabilidade prevista no dispositivo legal ora comentado reside justamente na natureza alimentar de tais verbas, donde a penhora e a futura expropriação significariam indevida invasão em direitos mínimos da dignidade do executado, interferindo diretamente em sua manutenção, no que tange às necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc." (Novo Código de Processo Civil Comentado, 2016, p. 1.320). Consequentemente, se o salário do devedor for suficiente para custear a sua manutenção (considerando ainda que, para as despesas do lar, os cônjuges têm o dever de contribuir na medida de suas possibilidades), todo o excedente é penhorável. A exceção prevista no §2o do art. 833 impõe um regime de penhorabilidade absoluta, isto é, ainda que os custos de vida do devedor ultrapassem a quantia, a verba é passível de expropriação. O que for inferior àquele valor deve ser objeto de averiguação, cabendo ao devedor apresentar em juízo os comprovantes das despesas médias com a sua manutenção e com a de sua família. Pela teleologia da norma é possível concluir que, se a verba salarial tem como objetivo a manutenção das necessidades mínimas de habitação, transporte, alimentação, vestuário, educação, saúde etc., quanto a estas despesas o regime da impenhorabilidade não pode ser oposto. Ou seja, despesas com escolas, planos de saúde, aluguel, condomínio não estão sujeitos à alegação de impenhorabilidade salarial. Ademais, a constrição sobre parcela salarial, desde que não frustre o sustento do devedor e de sua família, preservando, assim, o princípio da dignidade da pessoa humana, de natureza supraconstitucional, é de ser considerada legal, na medida em que preserva o direito de o credor receber o bem da vida pleiteado, assegurando, em contrapartida, ao devedor, o direito de solver seu débito sem maiores constrangimentos, preservando-lhe a dignidade, seu sustento e o de sua família. Esse entendimento é respaldado, inclusive, pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, que, ao apreciar caso semelhante, através de sua Corte Especial, concluiu recentemente que: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Nesse sentido, e considerando que o executado não comprovou que a penhora realizada efetivamente o priva do sustento familiar e que é de sua responsabilidade pessoal o adimplemento das obrigações assumidas, mostra-se razoável a manutenção de 30% do valor constrito, uma vez que não causa ao executado onerosidade excessiva, porquanto não está além do patamar permitido para os casos de consignação em folha de pagamento. Com efeito, acolho parcialmente a impugnação à penhora e mantenho a penhora de 30% do valor impugnado (R$ 823,67), devendo o valor remanescente (R$ 1.921,92) ser restituído ao executado. Preclusa a oportunidade recursal, intimem-se as partes para indicar as contas correntes de sua titularidade para a transferência eletrônica dos valores, ficando advertidas de que deverá ser indicada a conta bancária do efetivo titular do crédito, não sendo deferida a transferência de valores devidos à parte para conta bancária de terceiros, ainda que se tratem de seus advogados, salvo autorização expressa e com a indicação dos valores. Prazo: 05 (cinco) dias. Observe a secretaria que, previamente à conclusão dos autos, deverá certificar os valores depositados no BRB - Banco de Brasília, referente à penhora de ID n. 99999458, juntando o extrato respectivo.” Narra que, na origem, esta sendo demandado pela agravada em ação de cumprimento de sentença, na qual apresentou impugnação, mas teve seu pleito parcialmente indeferido. Defende a necessidade de reforma da r. decisão agravada, alegando violação a regra de impenhorabilidade de salário. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos das penhoras até o julgamento do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, e reforma da r. decisão agravada. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. A jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STJ, vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso. Infere-se dos autos de origem que o agravante possui renda mensal líquida de R$ 4.460,32 (ID 100672359) sendo certo que o d. Juízo a quo manteve a penhora apenas de parte do salário, no caso, do percentual 30%. Logo, resta ao recorrente cerca de três salários mínimos para a sua subsistência. De outro lado, denota-se que, em tese, o recorrente não demonstra que apenas com a parte do salário que restou preservada estaria comprometida a sua subsistência. Com efeito, tenho que não há razões para imediato deferimento do pedido liminar, sendo prudente decidir a questão casuística com o egrégio colegiado. Ademais, cumpre salientar que o d. Juízo a quo condicionou a liberação da quantia bloqueada em favor do credor, ora agravado, à preclusão, logo, não há que se falar neste momento em risco de irreversibilidade da medida. Ausentes, neste juízo de cognição superficial, os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 19 de outubro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator